Tribunal: STF
Processo: ARE 925202
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.